Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de DANIEL SILVEIRA, por meio da qual “vem informar que está sendo ILEGALMENTE cerceada em seu direito de comunicação reservada com seu cliente” pois, segundo alega, agentes públicos do local afirmaram que, para ter acesso e comunicação reservada com seu cliente, necessitaria de autorização judicial. 



    Ao final, requer “que comunique ao responsável onde está recolhido o cliente dos advogados que ao final assinam, a desnecessidade de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para comunicações pessoais e reservadas com o custodiado, e que NÃO SE OBSTE O EXERCÍCIO PLENO DA ADVOCACIA e DEFESA TÉCNICA dos defensores legalmente constituídos, respeitando integralmente a PRIVACIDADE e RESERVA na comunicação com o referido cliente” (eDoc. 1.083).



    Em despacho de 22/3/2023, foi determinada a expedição de ofício ao Diretor do Presídio para prestar as informações necessárias, em 48 (quarenta e oito) horas.



    Em sua resposta, o Diretor do Presídio Pedrolino Werling de Oliveira afirmou que “os fatos narrados pela defesa do réu DANIEL LÚCIO SILVEIRA, não condizem com a realidade desta Unidade prisional” (eDoc. 1.110).



    Em nova manifestação, a Defesa de DANIEL SILVEIRA sustentou que (a) servidores do estabelecimento penitenciário afirmaram que o acesso à sala reservada, conforme descrita na justificativa, deveria ser precedida de autorização judicial, como narrado na peça de reclamação encaminhada ao eminente Relator, e somente o nome que ali se encontrava é que poderia utilizá-la; (b) tal sala não está sendo disponibilizada à Defesa, como de direito aos advogados que desejam atendimento a seus clientes de forma privativa e reservada, justamente porque o nome de seu cliente não está na lista; (c) sobra o parlatório com 4 (quatro) cabines, onde atualmente vem sendo disponibilizada à Defesa, porém, não há nenhuma privacidade e o espaço é dividido com outros advogados, e o som se propaga, violando a reserva e pessoalidade do ato profissional da Defesa, constrangendo o cliente e os próprios advogados, que não podem conversar reservadamente com o mesmo, inclusive, sobre estratégias processuais de Defesa (eDoc. 1.113).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 41, IX, da Lei de Execução Penal, constitui direito do preso a entrevista pessoal e reservada com o advogado. O art. 7º, VI, b, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) também garante ao advogado o livre ingresso nas prisões.



    Ao se manifestar sobre as alegações defensivas, assim informou o Diretor do Presídio:



    “Cumprimentando-o com as honras de estilo em resposta ao Ofício Eletrônico nº3630/2023. Esclarecemos que os fatos narrados pela defesa do réu DANIEL LÚCIO SILVEIRA, não condizem com a realidade desta Unidade prisional



    Informamos que a U.P SEAP/PO conta com 4 (quatro) guichês-parlatórios individualizados, todos funcionando, para que os advogados atendam aos internos. Sendo o atendimento regulado por ordem de chegada, dentro da capacidade e nos horários descritos na Resolução SEAP Nº 242/2008. Respeitando integralmente o descrito no Art. 7º, do Estatuto da OAB:



    (…)



    Ocorre que a partir de 2018 em virtude das operações lava-jato e furna da onça, a defesa dos réus destas operações passaram a solicitar que o atendimento aos seus clientes fosse de forma pessoal, privativa, direta e em local diverso dos guichês - parlatórios comuns. Sendo assim, a Administração da época teve que adequar um espaço dentro da Unidade Prisional, chamado de sala reservada, para atender este tipo de demanda judicial. Este espaço permanece até hoje, para atender demandas judiciais similares.



    Todas estas informações foram passadas, na própria Unidade Prisional, aos patronos do réu DANIEL LÚCIO SILVEIRA. Sendo assim, acreditamos não haver nenhum tipo de ilegalidade da administração. Ressaltamos que esta direção não tolera, sob hipótese alguma, quaisquer atos ilícitos ou ilegais.



    Cumprindo com rigor todas as ordens expedidas, seja por leis, decretos, resoluções etc”. 



    Considerando a manifestação do Diretor do presídio, e ressaltando a presunção de legalidade e veracidade dos atos e declarações dos agentes administrativos, concluo que não há qualquer óbice à Defesa do réu para realização da entrevista reservada com o seu constituinte, desde que observadas as regulamentações internas da unidade prisional. Ressalte-se, ainda, que a Defesa do réu não apresentou qualquer documentação comprobatória do alegado, não havendo indícios consistentes de que esteja sendo impedida de ingressar no presídio.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente